Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-80.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001622-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO), EMERSON ANTONIOLLI - CPF: 604.504.361-87 (AGRAVANTE), PEDRO ANTONIO PINHEIRO GRAZIUSO - CPF: 438.504.560-72 (AGRAVANTE), NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 03.465.501/0001-31 (AGRAVADO), KEILA CRISTINA BORBA DOS SANTOS - CPF: 018.248.141-78 (AGRAVADO), ROCHA E BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 15.519.831/0001-41 (AGRAVADO), SAFE GUARD COMPANY LTDA - CNPJ: 40.999.733/0001-04 (AGRAVADO), BARBARA RENATA SOARES GOMES - CPF: 455.951.408-95 (ADVOGADO), BEATRIZ HLAVAI MATTOS - CPF: 370.023.758-81 (ADVOGADO), ANDRE ZANETTI BAPTISTA - CPF: 212.808.878-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo o interdito proibitório mecanismo processual eminentemente possessório e, inexistindo demonstração da efetiva posse sobre o imóvel, assim como do justo receio de moléstia por atos de turbação ou esbulho, impõe-se a manutenção do decisum que indeferiu o pedido liminar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMERSON ANTONIOLLI e PEDRO ANTONIO PINHEIRO GRAZIUSO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
“Interdito Proibitório Possessório”
(Proc. nº 1001725-76.2023.8.11.0015), ajuizada pelos agravantes contra NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, por concluir que
“não há, no processo, relativa certeza acerca da verdade dos fatos e a indispensável prova inequívoca, hábil a possibilitar a constatação da verossimilhança das alegações autorais”.

Os autores/agravantes afirmam que
“a comprovação da posse está anexada aos autos e detalhada na petição inicial, bem como não restou dúvidas após a oitiva das testemunhas que exercem a posse do imóvel, promovendo agricultura e zelando pela área”
já em relação ao esbulho praticado pelos agravados
“o magistrado de primeiro grau entendeu ser possível a entrada no imóvel pois havia determinação judicial, o que não condiz com a realidade”
visto que,
“a agravada Keila adentrou ao imóvel no dia 31 de janeiro de 2023, momento em que não havia qualquer decisão judicial determinando arresto ou penhora de produto, ou ainda, qualquer autorização para monitorar a lavoura”
pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso,
para que, reformada a r. decisão agravada, seja concedida a liminar de interdito proibitório, tendo em vista estarem presentes os requisitos autorizadores (cf. Id. nº 199727673).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 201618691 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 204753166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela

sob os seguintes fundamentos:

“
Para o efeito de concessão da medida liminar de manutenção de posse é imprescindível que o requerente demonstre, de maneira suficiente, a existência do exercício do direito de posse anterior, a prática do ato de turbação ou esbulho, executados pelo requerido, a data da sua consumação e a continuidade da posse, embora turbada [art. 561 do Código de Processo Civil], na exata medida em que: " nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Novo Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve ser comprovado pelo autor o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do mesmo diploma. São eles: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração" [TJRS, Agravo de Instrumento, n.º 51772101120218217000, 20.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. em 31/08/2022]. Estes requisitos também se aplicam ao interdito proibitório [art. 568 do Código de Processo Civil].

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança das alegações dos autores. Primeiro porque a alegação da existência do direito de posse é, para dizer o mínimo, duvidosa. Não há, no processo, qualquer elemento de prova no sentido de que os autores exercem a posse dos bens imóveis objetos do litígio — sobretudo porque, segundo os informes produzidos na petição inicial, tratam-se de áreas rurais sob processo de regularização fundiária perante o INTERMAT. Além disto, a prova oral produzida em audiência de justificação não é firme e segura em atestar a posse dos autores. Segundo porque, também, não há, no processo, qualquer elemento de prova mínimo, que demonstre a prática de ato de esbulho ou de ameaça de esbulho, praticado pelos requeridos. A ata notarial e as imagens acostadas ao ID n.º 109091593 e ID n.º 109091594, por si só, não demonstram a ocorrência do esbulho ou ameaça de esbulho. Ademais, se houve o ingresso dos requeridos (representados pela requerida, a d. advogada Dra. Keila Cristina Borba dos Santos) nas áreas que os autores supostamente exercem a posse, este fato ocorreu em decorrência do cumprimento de ordem judicial de arresto de bens, conforme se deflui do teor do documento acostado ao ID n.º 133623596 — o quê, certamente, legitima a ação dos réus e rechaça totalmente a configuração de qualquer ato de agressão ao eventual direito de posse que os autores possuem sobre os bens imóveis.

Efetivamente, não há, no processo, relativa certeza acerca da verdade dos fatos e a indispensável prova inequívoca, hábil a possibilitar a constatação da verossimilhança das alegações autorais. Por via de consequência, diante deste cenário, levando-se por linha de estima que não subsiste, no processo, prova mínima, demonstrativa não somente da existência do direito de posse dos requerentes sobre os bens imóveis 'sub judice', como também da prática de ato de esbulho ou de turbação, praticado pelos réus, não vejo outra solução senão o indeferimento da liminar (...)

Ante o exposto, dado a não configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’), INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência.(...)
”

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada, tenho que não merece reparos o
decisum
hostilizado, vez que, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar possessória, por se mostrar controvertida a situação possessória sobre a área litigiosa a assegurar a proteção fundamentada na alegada ameaça de turbação/esbulho.

Assim, ao menos no atual estágio da lide, se mostra inviável o deferimento da tutela judicial de proteção possessória.

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo
. (TJMT - RAI 1024319-32.2023.8.11.0000, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR – INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 E 567 AMBOS DO CPC – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O interdito proibitório tem caráter inibitório, preventivo, objetivando a proteção específica do direito de posse, quando haja injusto receio de que a mesma sofra turbação ou esbulho, para se obter a proteção proibitória, o possuidor deve comprovar determinados pressupostos, quais sejam: a posse sobre o bem e o justo receio de ser molestado.
(TJMT - RAI 1022810-66.2023.8.11.0000, Desa. Rela. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023) (
grifei
e
negritei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024